Tribunal: TJPA
Processo: 0802749-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802749-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA SOCORRO XIMENES PARENTE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUDANÇA DAS RESTRIÇÕES DE “CIRCULAÇÃO” PARA “TRANSFERÊNCIA” NAS HIPÓTESES DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS. MEDIDA MENOS GRAVOSA. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (processo nº 0008807-45.2007.8.14.0051),
deferiu a mudança da restrição(ões) judicial(is) inserida(s) na base de dados do RENAVAM via
RENAJUD de circulação para transferências, nos seguintes termos:

“(...)

b)) Por considerar o Bloqueio de Circulação Medida Extrema, DEFIRO o requerido pela Executada e PROCEDI neste ato a mudança das restrição(ões) judicial(is) inseridas na base de dados do RENAVAM via RENAJUD, contida(s) no(s) ID. 29890169 - Pág. 5/6) de Circulação para Transferência. Juntem-se os extratos.

Ciência as partes, para, no prazo legar, requerem o que julgarem de direito.

Santarém/PA, 26 de janeiro de 2024.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito Respondendo pela 6ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Santarém PA”

Em suas razões (id. 18231982, págs. 1/14), o recorrente, após a síntese dos fatos e tratar acerca da admissibilidade do recurso, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento de que o RENAJUD "restrição de circulação" é não somente legítimo como essencial na execução fiscal, a fim de que se viabilize a efetiva satisfação do crédito tributário.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Defende a necessidade de concessão de tutela antecipada, diante do preenchimento dos requisitos.

Ao final, pleiteou a antecipação da tutela recursal e, a
o final, pugnou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento para a reforma da decisão recorrida em parte, apenas para confirmar e assegurar o bloqueio RENAJUD com "RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO", com vistas a garantir a subsequente penhora com avaliação e seguida conversão dos referidos bens em valores idôneos à quitação do crédito tributário exequendo, seguindo a firme jurisprudência do STJ.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 18388178, págs. 1/4).

A agravada, Maria Socorro Ximenes Parente, apresentou contrarrazões (id. 18443287, págs. 1/4), refutando as razões do recurso de agravo de instrumento e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (id.
18858428, págs. 1/33
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP c/c os arts. 4º e 20 da Resolução 261/2023, do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente objetiva a reforma da decisão do juízo
a quo
que deferiu o requerido pela executada e procedeu a mudança das restrições judiciais de “circulação” para “transferência” na base de dados do RENAVAM via RENAJUD.

De acordo com o Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ
[1]
, as restrições podem ser as seguintes:

Transferência
– impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM;

Licenciamento
– impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM;

Circulação (restrição total)
– impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito.

Registro de Penhora
– registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).

Ocorre que, não obstante as considerações do agravante,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual,
não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, na medida em que a restrição de “transferência” dos veículos, determinada na decisão já se mostraria suficiente ao fim pretendido, sendo desnecessária a imposição de medida extrema e gravosa - restrição de “circulação” dos veículos, fato que obstaria a circulação do bem e autorizaria o seu recolhimento a depósito.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. A concessão do pleito resultaria em medida extrema, descabida no presente momento, em virtude da restrição total sobre o veículo. Além disso, a restrição de transferência do bem já se mostra suficiente ao fim pretendido, sendo desnecessária a imposição de medida mais gravosa. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5027561-03.2016.404.0000, 3ª TURMA, Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/09/2016).”.

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar a probabilidade do direito alegado.

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/

Belém, 01/08/2024